Tribunal: STF
Processo: ARE 1513240
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ENUNCIADO Nº 688 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO PROVIDO. DESDE LOGO, RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     



    “RECURSO INOMINADO - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDORA PÚBLICA - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - DESCONTOS INDEVIDOS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NATUREZA TRIBUTÁRIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1) Os ganhos que não são habituais ou aqueles que não se incorporam na remuneração do servidor também não se sujeitam à contribuição previdenciária. 2) As gratificações são vantagens pecuniárias concedidas em razão da natureza peculiar da função, e, portanto, possuem natureza propter laborem, não se sujeitando à contribuição previdenciária. 3) Considerando a natureza tributária do débito da Fazenda Pública, sobre o valor devido deverá incidir a correção monetária contada da data do pagamento indevido do tributo, utilizando-se o índice do IPCA-E até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021) ou o trânsito em julgado da sentença, quando então incidirá apenas a Taxa Selic, para remunerar a correção monetária. 4) Recurso parcialmente provido e sentença parcialmente reformada.” (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11, da Constituição da República. Afirma que o décimo terceiro salário constitui base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme entendimentos consolidados pelo Supremo Tribunal Federal nos enunciados nº 207 e nº 688 de sua Súmula (e-doc. 13).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 15).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "o acórdão atacado decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário" (e-doc. 17).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O recurso merece provimento.



    6. Está cristalizado o entendimento nesta Suprema Corte acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina, a teor do enunciado nº 688 da Súmula do STF: 



    E. 688: “É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário.”



    7. Sobre o tema, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. TEMA RG Nº 163. INCIDÊNCIA SOBRE GANHOS HABITUAIS. TEMA RG Nº 20. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ENUNCIADO Nº 688 DA SÚMULA DO STF. 1. É exemplificativa a redação dada à tese do Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral, sendo, para quaisquer parcelas não incorporáveis à aposentadoria, indevida a incidência da contribuição previdenciária. 2. A teor do Tema RG nº 20, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária os ganhos habituais, de modo que as verbas de natureza indenizatória não fazem parte dessa base imponível. 3. O décimo terceiro salário (gratificação natalina) sofre a incidência da contribuição, conforme o enunciado nº 688 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.”



    (RE nº 510.128-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 22/04/2024).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição previdenciária sobre décimo terceiro proporcional. 4. Possibilidade. Súmula 688 desta Corte 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário, a fim de possibilitar a incidência de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro.”



    (ARE nº 888.777-AgR-ED/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/08/2020).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, julgar procedente o recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, possibilitar a incidência de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, nos termos do enunciado nº 688 da Súmula do STF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator